Tribunal: TJPA
Processo: 0000316-23.2012.8.14.0100
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2021-10-21

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÃVEL. 03 (TRÃS) VÃTIMAS MENORES DE 14 (DOZE) ANOS NA ÃPOCA DO FATO. AGENTE COMPANHEIRO DA GENITORA DAS VÃTIMAS. FUNÃÃO DE PADRASTO PERANTE AS MENORES. ADITAMENTO DAS RAZÃES RECURSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. 1.Encontra-se intempestivo o aditamento das razÃμes recursais quando apresentadas hÃ¡ mais de 02 (dois) meses apÃ3s a apresentaÃ§Ã£o das razÃμes da apelaÃ§Ã£o penal. Por outra banda, uma vez interposta a apelaÃ§Ã£o, ocorrem os efeitos da preclusÃ£o consumativa, que impedem que a parte recorrente pratique aditamento dos fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentenÃ§a. O aditamento implicaria indevida perpetuaÃ§Ã£o da jurisdiÃ§Ã£o em detrimento da seguranÃ§a jurÃdica e da razoÃ¡vel duraÃ§Ã£o do processo. A Defesa deixou de demonstrar o efetivo prejuÃzo sofrido pelo RÃ©u, Ã luz do art. 563, do CPP, segundo o princÃpio âpas de nullitÃ© sans griefâ.NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINAR DE NULIDADE PELO USO DE PROVA ILÃCITA E DE AUSÃNCIA DE CORRELAÃÃO ENTRE A ACUSAÃÃO E A CONDENAÃÃO.1. Pela anÃ¡lise dos autos, extrai-se que as conselheiras tutelares que atuaram no presente caso agiram no exercÃcio de suas atribuiÃ§Ãμes legais de zelar pelo interesse das crianÃ§as vÃtimas de abuso sexual, nos termos do art. 135 do Estatuto da CrianÃ§a e Adolescente. Ou seja, nÃ£o ocorreu qualquer irregularidade, jÃ¡ que as crianÃ§as estavam em situaÃ§Ã£o de risco. Diante da confirmaÃ§Ã£o dos abusos, as crianÃ§as foram encaminhadas para a realizaÃ§Ã£o do exame de corpo de delito. As vÃtimas do abuso sexual ratificaram suas declaraÃ§Ãμes prestadas no Conselho Tutelar, diante da autoridade policial, na Delegacia, na presenÃ§a da genitora. AlÃ©m do mais, nos autos hÃ¡ diversos elementos de provas, como laudos dos exames periciais realizados pelas vÃtimas, alÃ©m do RelatÃ3rio elaborado pela psicÃ3loga do CREAS, jÃ¡ em juÃzo, sob o manto do contraditÃ3rio e ampla defesa, e que serviram para embasar a sentenÃ§a condenatÃ3ria.Sendo assim, nÃ£o merece acolhimento a presente preliminar. 2.Ã imperioso registrar que o princÃpio da correlaÃ§Ã£o entre a denÃºncia e a sentenÃ§a condenatÃ3ria representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolaÃ§Ã£o do Ã©dito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondÃªncia entre o fato imputado ao rÃ©u e a sua responsabilidade penal. Assim, Ã© inadmissÃvel que o indivÃduo seja condenado por condutas nÃ£o descritas na peÃ§a vestibular, sendo certo, outrossim, que o rÃ©u se defende dos fatos narrados na inicial, e nÃ£o da capitulaÃ§Ã£o jurÃdica a eles atribuÃda pelo MinistÃ©rio PÃºblico. Por essa razÃ£o, admite-se que o magistrado, ao proferir sentenÃ§a nos autos, confira nova definiÃ§Ã£o jurÃdica aos fatos contidos na incoativa, sem que tal procedimento implique ofensa ao princÃpio da correlaÃ§Ã£o. In casu, na denÃºncia em questÃ£o relatou-se o ora recorrente abusou sexualmente de 03 (trÃªs) vÃtimas distintas, que relataram ter sofrido mais de um abuso. Assim restou demonstrada a correlaÃ§Ã£o entre a denÃºncia e a sentenÃ§a, inexistindo mÃ¡cula a ser sanada, pois, ainda que a capitulaÃ§Ã£o jurÃdica feita na denÃºncia nÃ£o tenha disposto sobre a continuidade delitiva (artigo 71 do CÃ3digo Penal), a descriÃ§Ã£o fÃ¡tica nela constante enquadra-se em trÃªs crimes de estupro de vulnerÃ¡vel, que ocorreram nas mesmas. Logo, verifica-se que o sentenciante apenas adequou a tipificaÃ§Ã£o penal aos fatos narrados na inicial (emendatio libelli), nÃ£o havendo, portanto qualquer prejuÃzo ou violaÃ§Ã£o aos princÃpios ou garantias constitucionais.PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DAS VÃTIMAS CONFIRMADAS PELO LAUDO PERICIAL DE UMA DAS OFENDIDAS. DEPOIMENTO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES E DA PSICÃLOGA DO CREAS EM JUÃZO. PRÃTICA QUE NÃO DEIXA VESTIGIO NAS DEMAIS VÃTIMAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÃÃO CARNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. InviÃ¡vel o acolhimento da tese de ausÃªncia ou insuficiÃªncia de provas para a condenaÃ§Ã£o, pois as vÃtima prestaram depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, sendo seus relatos corroborados pelos demais testemunhos, demonstrando o conjunto probatÃ3rio a prÃ¡tica de ato libidinoso contra menor de 14 anos, subsumindo-se a conduta ao crime de estupro de vulnerÃ¡vel. 2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vÃtima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatÃ3rio suficientemente hÃ¡bil a fundamentar o decreto condenatÃ3rio. 3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, nÃ£o somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, nÃ£o raramente, essas agressÃμes podem nÃ£o deixar vestÃgios.4.A Corte Superior de JustiÃ§a possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente Ã continuidade delitiva, aplica-se a fraÃ§Ã£o de aumento de 1/6 pela prÃ¡tica de 2 infraÃ§Ãμes; 1/5, para 3 infraÃ§Ãμes; 1/4 para 4 infraÃ§Ãμes; 1/3 para 5 infraÃ§Ãμes; 1/2 para 6 infraÃ§Ãμes e 2/3 para 7 ou mais infraÃ§Ãμes. In casu, tratando-se de no mÃnimo 6 delitos perpetrados em continuidade delitiva, a elevaÃ§Ã£o da pena pela metade praticada pelo MM. Magistrado encontra-se em sintonia com a JurisprudÃªncia do Superior Tribunal de JustiÃ§a, nÃ£o merecendo qualquer reparo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

ACÓRDÃO Nº _____________________
APELAÇÃO PENAL Nº 0000316-23.2012.8.14.0100
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: O. S. N (DR. FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA - OAB/PA 29.895 E OUTRO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR (A). UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
APELAÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. 03 (TRÊS) VÍTIMAS MENORES DE 14 (DOZE) ANOS NA ÉPOCA DO FATO. AGENTE COMPANHEIRO DA GENITORA DAS VÍTIMAS. FUNÇÃO DE PADRASTO PERANTE AS MENORES. ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. NÃO ACOLHIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1.Encontra-se intempestivo o aditamento das razões recursais quando apresentadas há mais de 02 (dois) meses após a apresentação das razões da apelação penal. Por outra banda, uma vez interposta a apelação, ocorrem os efeitos da preclusão consumativa, que impedem que a parte recorrente pratique aditamento dos fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença. O aditamento implicaria indevida perpetuação da jurisdição em detrimento da segurança jurídica e da razoável duração do processo. A Defesa deixou de demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pelo Réu, à luz do art. 563, do CPP, segundo o princípio ¿pas de nullité sans grief¿.
NÃO ACOLHIMENTO DAS PRELIMINAR DE NULIDADE PELO USO DE PROVA ILÍCITA E DE AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A CONDENAÇÃO.
1.
Pela análise dos autos, extrai-se que as conselheiras tutelares que atuaram no presente caso agiram no exercício de suas atribuições legais de zelar pelo interesse das crianças vítimas de abuso sexual, nos termos do art. 135 do Estatuto da Criança e Adolescente. Ou seja, não ocorreu qualquer irregularidade, já que as crianças estavam em situação de risco. Diante da confirmação dos abusos, as crianças foram encaminhadas para a realização do exame de corpo de delito. As vítimas do abuso sexual ratificaram suas declarações prestadas no Conselho Tutelar, diante da autoridade policial, na Delegacia, na presença da genitora. Além do mais, nos autos há diversos elementos de provas, como laudos dos exames periciais realizados pelas vítimas, além do Relatório elaborado pela psicóloga do CREAS, já em juízo, sob o manto do contraditório e ampla defesa, e que serviram para embasar a sentença condenatória.Sendo assim, não merece acolhimento a presente preliminar.
2.É imperioso registrar que o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. Assim, é inadmissível que o indivíduo seja condenado por condutas não descritas na peça vestibular, sendo certo, outrossim, que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pelo Ministério Público. Por essa razão, admite-se que o magistrado, ao proferir sentença nos autos, confira nova definição jurídica aos fatos contidos na incoativa, sem que tal procedimento implique ofensa ao princípio da correlação.
In casu, n
a denúncia em questão relatou-se o ora recorrente abusou sexualmente de 03 (três) vítimas distintas, que relataram ter sofrido mais de um abuso. Assim restou demonstrada a correlação entre a denúncia e a sentença, inexistindo mácula a ser sanada, pois, ainda que a capitulação jurídica feita na denúncia não tenha disposto sobre a continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), a descrição fática nela constante enquadra-se em três crimes de estupro de vulnerável, que ocorreram nas mesmas. Logo, verifica-se que o sentenciante apenas adequou a tipificação penal aos fatos narrados na inicial (emendatio libelli), não havendo, portanto qualquer prejuízo ou violação aos princípios ou garantias constitucionais.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRAS DAS VÍTIMAS CONFIRMADAS PELO LAUDO PERICIAL DE UMA DAS OFENDIDAS. DEPOIMENTO DAS CONSELHEIRAS TUTELARES E DA PSICÓLOGA DO CREAS EM JUÍZO. PRÁTICA QUE NÃO DEIXA VESTIGIO NAS DEMAIS VÍTIMAS. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da tese de ausência ou insuficiência de provas para a condenação, pois as vítima prestaram depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, sendo seus relatos corroborados pelos demais testemunhos, demonstrando o conjunto probatório a prática de ato libidinoso contra menor de 14 anos, subsumindo-se a conduta ao crime de estupro de vulnerável.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.
4.A Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. In casu, tratando-se de no mínimo 6 delitos perpetrados em continuidade delitiva, a elevação da pena pela metade praticada pelo MM. Magistrado encontra-se em sintonia com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 16ª Seção Ordinária da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada por videoconferência, não acolher aditamento das razões recursais, e, não acolhendo as preliminares apresentadas na apelação, CONHECER do recurso interposto pela Defesa e NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora e em conformidade com o parecer ministerial.
Belém/PA - 19 de outubro de 2021.
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0000316-23.2012.8.14.0100
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ/PA - VARA ÚNICA
APELANTE: O. S. N (DR. FELIPE EDUARDO NASCIMENTO ROCHA - OAB/PA 29.895 E OUTRO)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: DR (A). UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
O. S. N,
por intermédio de advogado constituído, impugnando a r. decisão proferida, às fls. 115/118, pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IPIXUNA DO PARÁ/PA,
que o condenou à
pena
de
21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
fechado,
pela prática do crime de previsto no

Art. 217-A,
caput,
c/c Art. 226, II, e Art. 71, todos do Código Penal (Estupro de Vulnerável em continuidade delitiva).

Consta na inicial acusatória, que no dia 18/03/2012, por volta das 16h, o Conselho Tutelar de Ipixuna do Pará levou ao conhecimento da Autoridade Policial que o ora recorrente abusava sexualmente da adolescente S. dos S. das crianças E. V. dos S. e E. dos S., filhas de sua companheira, na residência do casal, localizada na Colônia Enalco, zona rural de Ipixuna do Pará.

Consta da denúncia, recebida em 08 de maio de 2013 (fl. 05), que o ora recorrente, para praticar os abusos, esperava a genitora das vítimas se ausentar do domicílio. Tendo a adolescente S. dos S dito ser vítima do ora recorrente há alguns anos. Inclusive, que este já teria com ela praticado cópula ectópica anal.

Ademais, as outras vítimas E. V. dos S. e E. dos S. teriam declarado que o ora recorrente lhes tocava as partes íntimas e que esta conduta também costumava acontecer com as irmãs. Por fim, conta que as ofendidas chegaram a contar o ocorrido para sua genitora, companheira do ora recorrente, que não acreditou nas filhas.

Em suas
razões recursais
, o ora recorrente,
às fls. 123/156, pleiteou preliminarmente pela nulidade processual, sob o argumento de que a exordial acusatória se embasou em prova ilícita. Requereu, ainda, a nulidade da sentença, ante a ausência de correlação entre a acusação e a condenação. No mérito, requer a absolvição com fulcro no art. 386,1, II e VII do CPP, bem como a reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões recursais, às fls. 158/170, o r. do Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu improvimento, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Aditamento da apelação penal
foi apresentada às fls. 175/176, protocolo 2020.01841252-64, inovando-se as teses inseridas inicialmente na apelação penal apresentada às fls. 123/156, momento em que se pleiteou nulidade do processo, vez que houve violação fragrante do devido processo legal e da ampla defesa, argumentando-se mais 03 três) nulidades:
(i)

¿Violação ao sistema acusatório e devido processo legal,
quando as Alegações Finais foram apresentadas antes das oitivas das vítimas do processo;
(ii)

Violação do sistema acusatório e devido processo legal,
quando o Recorrente teve sua oitiva antes da oitiva das vítimas,
prejudicando sobremaneira o depoimento, vez que até dado momento as provas estavam contra ele, sendo que das oitivas das vítimas do processo, ficou claro sua inocência;
(iii)

Deficiência da Defesa,
posto que o Juízo nomeou advogado dativo que prejudicou sobremaneira o Apelante,
conforme Alegações Finais de míseras três laudas que sequer levantou a tese da negativa de autoria - conforme
Súmula 523 do STF¿.

Por fim, a
Procuradora de Justiça
,
Dra. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL,
às fls. 179/186, manifestou-se pelo não acolhimento das preliminares apresentadas na apelação interposta às fls. 124/126 - nulidade do processo pelo uso de prova ilícita e da alegação da nulidade processual pela ausência de correlação entre a acusaão e a condenação - , e no mérito, pelo
conhecimento e improvimento
recursal.

Foi procedida remessa dos autos à revisão na data de 20.01.2021 e devolvidos em 22.01.2021 com pedido de julgamento, sendo pautados para 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual (1ª Turma de Direito Penal, com início para as 14 horas do dia 19/04/2021 e término as 14 horas do dia 27/04/2021) e após publicado anúncio de julgamento, seguiu conclusos em 08.04.2021.

Petição da Defesa foi protocolada sob nº 20210041612427 com pedido inclusão do feito em julgamento por videoconferência para sustentação oral, houve deferimento e determinada inclusão em pauta por videoconferência desimpedida, o que foi efetuado anúncio de julgamento para a 3ª Sessão Ordinária por Videoconferência designada para o dia 04/05/2021, com início às 9h30, contudo, foi retirado novamente de pauta diante do aditamento da apelação protocolado sob nº2020.01841252-64, no que houve determinação da eminente Relatora remessa ao Ministério Público de 2ºGrau para manifestação.

Em comprimento das diligências solicitadas, às fls. 194/195, pelo Procurador de Justiça, os autos foram encaminhados ao r. do Ministério Público de 1º Grau, que manifestou pelo improvimento ao aditamento do apelo interposto pelo apelante, ratificando-se os termos das contrarrazões já ofertadas.

Por fim, os autos retornaram ao Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, que se manifestou, às fls. 200/201, pelo não conhecimento do aditamento às razões recursais juntados pela Defesa aos autos, às fls. 175/176, em razão de ter ocorrido a preclusão consumativa.

Os autos me vieram conclusos em 04/10/2021.

É o Relatório. Revisão cumprida pela Exma. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
VOTO

DO ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS

Conforme bem manifestou o Procurador de Justiça, às fls. 205/208, o oferecimento do aditamento das razões recursais encontra-se intempestivo. Vejamos:

A sentença condenatória foi proferida em 27/05/2020. O termo de interposição do apelo foi protocolado em 28/05/2020, às fls. 119, com as razões recursais apresentadas em 24/06/2020, às fls. 123/156,e, por fim, as contrarrazões do Ministério Público às fls. 158/170, em 12/07/2020.

Observa-se contudo que o aditamento foi protocolado em 01/09/2020, às fls. 175/176, ou seja, há mais de 02 (dois) meses após a apresentação das razões recursais. Assim, a intempestividade do aditamento encontra-se evidenciado.

Nesse sentido:
PENAL. ESTELIONATO (ARTIGO 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). INÉPCIA DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE. PROVA TESTEMUNHAL. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS RIGOROSO QUE O PREVISTO PARA A PENA COMINADA.
1. Não se conhece do teor de aditamento das razões do recurso, quando seu oferecimento se dá após o transcurso do prazo recursal (Precedente).
Omissis. (Acórdão n.404427, 20040310019832APR, Relator: NILSONI DE FREITAS, Revisor: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2
a
Turma Criminal, Data de Julgamento: 03/12/2009, Publicado no DJE: 24/02/2010. Pág.: 231)

Por outra banda, uma vez interposta a apelação, ocorrem os efeitos da preclusão consumativa, que impedem que a parte recorrente pratique aditamento dos fundamentos pelos quais pretende a reforma da sentença.

Nesse sentido:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ADITAMENTO ÀS RAZÕES DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ORDEM DENEGADA. 1.
Interposta apelação, a prática de novo ato processual com intuito de aditar às razões recursais fica obstada pela preclusão consumativa.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, "não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, pois o magistrado, que é o destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização daquelas que considerar protelatórias ou desnecessárias ou impertinentes (REsp. 1.519.662/DF, Rei. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 1/9/2015)" (AgRg no AREsp 1.035.285/ES, Rei. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 13/09/2018). 3. Ordem de habeas corpus denegada (STJ. HC 469.281/SP, Rei. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/1 1/2018. (Grifo nosso).

E, como bem ponderou o Procurador de Justiça, Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, às fls. 207/208:
¿Lado outro, é de bom alvitre observar que, admitir que seja aditada seria implicar em indevida perpetuação da jurisdição em detrimento da segurança jurídica e da razoável duração do processo.
Desse modo, absolutamente descabida a reedição de atos processuais já realizados, vez que já operada a preclusão consumativa.
De mais a mais, não há como reconhecer as nulidades levantadas às fls. 175/176, pois a Defesa deixou de demonstrar o efetivo prejuízo sofrido pelo Réu, à luz do art. 563, do CPP, segundo o princípio pas de nullité sans grief¿..

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO ADITAMENTO às razões recursais por conta da preclusão consumativa, em conformidade com o parecer Ministerial, e passo a análise das razões recursais apresentadas às fls. 123/156:

DAS RAZÕES RECURSAIS APRESENTADAS ÀS FLS. 123/156:

Assim, em suas
razões recursais
, o ora recorrente,
às fls. 123/156, pleiteou preliminarmente pela nulidade processual, sob o argumento de que a exordial acusatória se embasou em prova ilícita. Requereu, ainda, a nulidade da sentença, ante a ausência de correlação entre a acusação e a condenação. No mérito, requer a absolvição com fulcro no art. 386,1, II e VII do CPP, bem como a reforma da dosimetria da pena.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PELO USO DE PROVA ILÍCITA

Inicialmente alega a Defesa que a nulidade da sentença condenatória pois fundamentada em prova ilícita, no caso, depoimentos prestados pelas vítimas no Conselho Tutelar sem a presença de responsável legal.

Pela análise dos autos, extrai-se que as conselheiras tutelares que atuaram no presente caso agiram no exercício de suas atribuições legais de zelar pelo interesse das crianças vítimas de abuso sexual, nos termos do art. 135 do Estatuto da Criança e Adolescente. Ou seja, não ocorreu qualquer irregularidade, já que as crianças estavam em situação de risco.

Isso porque, conforme consta no Relatório Policial, no dia 29.08.2011, o Conselho Tutelar de Ipixuna do Pará recebeu uma denúncia anônima de que três crianças estavam sendo abusadas sexualmente pelo padrasto na Comunidade Rural de Enalco. Diante das informações, as conselheiras tutelares Benedita da Paz Rodrigues de Lima e Lucimar Freire da Silva, junto com a Policia Civil, se dirigiram até a Comunidade Enalco para averiguar a situação. Que, ao chegarem no local encontram as crianças Suelem dos Santos, de 11anos, Evelin Vitoria dos Santos, de 08 anos e Elen Dos Santos, de 10 anos,
que estavam sozinhas
,
razão pela qual resolveram levá-las até a sede do Conselho Tutelar, onde foram ouvidas
.
Que, diante da confirmação dos abusos, as crianças foram encaminhadas para a realização do exame de corpo de delito.

Ressalva-se que posteriormente, no dia 30/08/2011, as vítimas do abuso sexual ratificaram suas declarações prestadas no Conselho Tutelar, diante da autoridade policial, na Delegacia, na presença da genitora. Além do mais, nos autos há diversos elementos de provas, como laudos dos exames periciais realizados pelas vítimas, além do Relatório elaborado pela psicóloga do CREAS, já em juízo, sob o manto do contraditório e ampla defesa, e que serviram para embasar a sentença condenatória.

Ou seja, como se manifestou o r. do Ministério Público de 2º Grau, na hipótese em tela, não houve qualquer prejuízo à defesa, uma vez que a condenação não se baseou somente no depoimento das vítimas prestados no Conselho Tutelar, mas principalmente na prova oral produzida judicialmente.

Sendo assim, não merece acolhimento a presente preliminar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL PELA AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A ACUSAÇÃO E A CONDENAÇÃO

Pleiteia o apelante pela nulidade do processo ao argumento de que não há correlação entre a acusação e a condenação, haja vista que a denúncia foi oferecida com fulcro no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do CP e sua condenação se deu com base no art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71, todos do CP, sendo acrescentada a continuidade delitiva. Justificando ainda que o Ministério Público somente poderia requerer a aplicação da continuidade delitiva, se tivesse aditado a denúncia.

É imperioso registrar que o princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa no sistema processual penal uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver precisa correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal. Assim, é inadmissível que o indivíduo seja condenado por condutas não descritas na peça vestibular, sendo certo, outrossim, que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pelo Ministério Público.

Por essa razão, admite-se que o magistrado, ao proferir sentença nos autos, confira nova definição jurídica aos fatos contidos na incoativa, sem que tal procedimento implique ofensa ao princípio da correlação.

Confira-se, por oportuno, a letra do artigo 383 do Código de Processo Penal: Art. 383. ¿
O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave¿.

Sobre o tema, é essa a lição de Guilherme de Souza Nucci, que esclarece o que significa a nova classificação dos fatos que pode ser conferida pelo magistrado na emendatio libelli:
"Definição jurídica do fato: é a tipicidade, ou seja, o processo pelo qual o juiz subsume o fato ocorrido ao modelo legal abstrato de conduta proibida. Assim, dar a definição jurídica do fato significa transformar o fato ocorrido em juridicamente relevante. (...) Portanto, neste artigo, o que o juiz pode fazer, na fase da sentença, é levar em consideração o fato narrado pela acusação na peça inicial (denúncia ou queixa), sem se preocupar com a definição jurídica dada, pois o réu se defendeu, ao longo da instrução, dos fatos a ele imputados e não da classificação feita. O juiz pode alterá-la, sem qualquer cerceamento de defesa, pois o que está em jogo é a sua visão de tipicidade, que pode variar conforme o seu livre convencimento. (...) É a chamada emendatio libelli." (Código de Processo Penal Comentado. 9ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 689).

Na mesma esteira são os julgados do Supremo Tribunal Federal:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. 1. AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. DEFESA DOS FATOS: DESNECESSIDADE DE CONSTAR A AGRAVANTE NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 2. REGIME INICIAL FECHADO: ART. 33 DO CÓDIGO PENAL. INAPLICAÇÃO DO § 1º DO ART. 2º DA LEI N. 8.072/1990, ALTERADO PELA LEI N. 11.464/2007. DESPROVIMENTO. 1. É irrelevante a menção expressa do art. 61, inc. II, alínea f, do Código Penal na denúncia, quando as circunstâncias para a incidência dessa agravante estão descritas na inicial da acusação.
O acusado defende-se dos fatos imputados e não da tipificação apresentada pelo Ministério Público. Possibilidade da emendatio libelli pelo juiz, nos termos do art. 383, caput, do Código de Processo Penal.
Inviabilidade de reexame de provas em habeas corpus. 2. Regime inicial fechado estabelecido com base no art. 33 do Código Penal. Inexistência de contrariedade à jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido da inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/1990, com a alteração da Lei n. 11.464/2007. 3. Recurso ao qual se nega provimento. (STF. RHC 117694, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 27/08/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-190 DIVULG 26-09-2013 PUBLIC 27-09-2013)
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. RITO COMUM ORDINÁRIO. RECAPITULAÇÃO DOS FATOS PELO MAGISTRADO. EMENDATIO LIBELLI. DESNECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. DENÚNCIA QUE BEM NARROU OS FATOS ENSEJADORES DA CONDENAÇÃO. (...) ORDEM DENEGADA. 1.
Na concreta situação dos autos, a inicial acusatória tratou explicitamente de todos os fatos ensejadores da condenação do paciente. Fatos, todavia, que receberam do Juízo processante classificação jurídica diversa daquela efetuada pelo órgão de acusação, o que se coaduna com o art. 383 do Código de Processo Penal. Pelo que o caso é mesmo de emendatio libelli (correção da inicial) e não de mutatio libelli (alteração do próprio fato imputado ao acusado)
. (...) 3. Ordem indeferida. (STF. HC 94443, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-01 PP-00198 RSJADV nov., 2010, p. 37-41)

E, com idêntica orientação, confiram-se os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO.
CONTINUIDADE DELITIVA
. ALEGADA OMISSÃO. SÚMULA 126/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.
(...)
3. Conforme foi decidido em sede de agravo regimental, "nos casos dos autos, a matéria foi analisada com base na legislação infraconstitucional porquanto desnecessário ingressar na seara constitucional para o reconhecimento da incidência do art. 71 do CP. Uma vez que os fatos estão expressamente narrados na denúncia, o agravante teve a possibilidade de se defender do que lhe foi imputado, não havendo se falar portanto, em violação ao princípio da correlação." (e-STJ fl. 549)
(STJ. EDcl no AgRg no AREsp 1637200/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA O INCREMENTO DA PENA-BASE.
CONTINUIDADE DELITIVA
. OFENSA AOS ARTS. 59 E 68 DO CP NÃO EVIDENCIADA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. No caso, descabe falar em ilegalidade na dosagem da pena-base, pois restou declinada motivação concreta para a exasperação da pena pelas circunstâncias e consequências do crime, tendo o aumento de 2 anos se revelado benéfico ao réu, se considerado o intervalo de apenamento do crime de estupro de vulnerável e o aumento ideal na fração de 1/8 por cada circunstância desabonadora.
3. Não obstante o fato da melhor técnica reconhecer que a sanção corporal correspondente a cada delito praticado em continuidade delitiva deve ser definida individualmente, para que só depois seja procedido ao aumento de uma delas, se idênticas, ou da maior delas, caso diversas, in casu, ainda tenha havido a avaliação conjunta, não se infere vício no acórdão, pois foram observadas as diretrizes dos arts. 59 e 68 do CP, considerando a identidade das circunstâncias judiciais e legais dos crimes, sem que o réu tenha suportado qualquer prejuízo.
4. Forçoso reconhecer a inexistência de violação do princípio da correlação, pois a denúncia descreve que a infante foi submetida a sucessivas práticas sexuais, devendo restar consignado, ainda, que a elevação pela continuidade delitiva se deu no patamar mínimo de 1/6.
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 463.664/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 02/09/2019)

No mesmo sentido, nosso Egrégio Tribunal já decidiu:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A C/C ARTS. 226,
INCISO II E 71, TODOS DO CPB. PRELIMINAR. DIREITO DE
RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER
ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. NULIDADE NO
DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA MENOR ACOMPANHADA DE
SUA GENITORA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINARES
REJEITADAS. MÉRITO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
RELATIVA À MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO.
IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DAS
TESTEMUNHAS. PENA. REDIMENSIONAMENTO PARA O
PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS ESCORREITAMENTE
JUSTIFICADAS PELO JUIZ A QUO. CONTINUIDADE DELITIVA
NÃO FUNDAMENTADA E NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA.
INOCORRÊNCIA. EMENDATIO LI BELLI. RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...)
5. Quanto à continuidade delitiva, ao contrário do que alega a defesa, foi ela devidamente fundamentada por ocasião da dosimetria da pena. Além disso, em que pese tal majorante não ter sido pedida expressamente pelo dominus litis, ela consta daquela denúncia. Nota-se, assim, que o Juízo sentenciante apenas procedeu à chamada emendatio libelli, ex vi do art. 383 do CPP, o qual dispõe que o juiz, sem modificar a descrição dos fatos contida na denúncia, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave, já que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, não havendo qualquer ofensa aos princípios da correlação, da ampla defesa e do contraditório.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (STJ. 2019.04903326-82, 210.069, Rei. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-11-22, Publicado em 2019-11-28)

Na denúncia em questão relatou-se o ora recorrente abusou sexualmente de 03 (três) vítimas distintas, que relataram ter sofrido mais de um abuso. Assim restou demonstrada a correlação entre a denúncia e a sentença, inexistindo mácula a ser sanada, pois, ainda que a capitulação jurídica feita na denúncia não tenha disposto sobre a continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), a descrição fática nela constante enquadra-se em três crimes de estupro de vulnerável, que ocorreram nas mesmas

Logo, verifica-se que o sentenciante apenas adequou a tipificação penal aos fatos narrados na inicial (emendatio libelli), não havendo, portanto qualquer prejuízo ou violação aos princípios ou garantias constitucionais.

DO MÉRITO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço do presente recurso interposto pela
Defesa
.

Consoante relatado, em suas razões recursais, o ora recorrente, às fls. 123/156, requer a absolvição com fulcro no art. 386, I II e VII do CPP, com a aplicação do princípio do
in dubio pro
reo, bem como a reforma da dosimetria da pena.

Para saber se prosperam os argumentos da defesa para absolvição do recorrente, importante é fazer uma análise minuciosa de todo o cotejo fático-probatório constante nos autos.

A materialidade e a autoria delitiva estão demonstradas pelo Relatório do Conselho Tutelar, às fls. 12/13 - IPL, Laudo de Exame de Corpo de Delito de Conjunção Carnal e de Ato Libidinoso Diverso da Conjunção Carnal da adolescente Suelem dos Santos, às fls. 16/17, onde foi atestado cópula ectópica anal antiga.

Valendo ressalvar que apesar dos Laudos de Exame de Corpo de Delito de Conjunção Carnal e de Ato Libidinoso Diverso da Conjunção Carnal das vítimas Elem dos Santos, às fls.18/19, e Evelin Vitoria dos Santos, às fls 20/22, não atestarem resultado positivo, já que o toque nas regiões íntimas das vítimas não deixam vestígios, tem-se nos autos as declarações das vítimas e testemunhas que comprovam a consumação delitiva, conforme se verifica também no Relatório do CREAS, às fls. 34/35.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:
APELAÇÃO PENAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL ATESTANDO A AUSÊNCIA DE VESTÍGIOS DE CONJUNÇÃO CARNAL E DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS. IRRELEVÂNCIA PARA A TIPIFICAÇÃO DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL NEM SEMPRE DEIXAM VESTÍGIOS - PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELOS DEMAIS DEPOIMENTOS DOS AUTOS.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO SÚMULA 23 DO TJ/PA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
I. As provas dos autos são claras ao apontar o recorrente como autor do crime. A vítima descreveu com detalhes todos os atos de lascívia sofridos, tanto em sede policial, quanto em juízo, confirmando a versão sustentada pela acusação. Segundo narrou a ofendida, ela teria sido por diversas vezes abusada sexualmente pelo recorrente que, inclusive, teria pedido permissão a sua família para casar-se com ela. Tal fato foi corroborado pelo depoimento da mãe da vítima, que relatou em juízo ter ouvido a narrativa dos abusos sofridos pela criança, a qual teria sido obrigada a ceder seu corpo diante das ameaças feitas por seu algoz. Claro está, portanto, a autoria do crime. É cediço que nos crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante,a1 máxime quando corroborada pelos demais elementos de convicção constantes dos autos. Precedentes;
II. Na hipótese, a alegação de que não haveria prova da materialidade do crime, em face da conclusão a que chegou o perito, não tem condão de afastar a condenação do recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, pois sabe-se que o tipo penal em questão não exige para a consumação a prática de conjunção carnal, podendo o agente valer-se de outros atos libidinosos para a satisfação da lascívia, os quais não necessariamente deixam vestígios. Por isso, despicienda a perícia para a comprovação da materialidade do crime, se possível a formação da prova por meio diverso, como as declarações da ofendida, reforçada pelos demais elementos de convicção. É cediço que em processo penal, o magistrado firmará seu entendimento pela livre valoração das provas, entre as quais não há hierarquia. Em que pese a conclusão do perito, o magistrado não está obrigado a acolhe-la. Trata-se da inteligência do art. 182 do CPPB que estabelece: ?o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte?. A conduta daquele que, durante o repouso noturno, retira menor de quatorze anos de seu repouso, a fim de abusar sexualmente dela após tecer grave ameaça,a2 pratica, sem sombra de dúvidas, o crime de estupro de vulnerável. Assim, o fato é típico, antijurídico e culpável, não havendo o porquê se falar em absolvição.
III. Embora a pena-base não tenha sido fixada com primor, observo que subsiste uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, a consequência do crime, dado o trauma sofrido pela vítima, fato que levou o apelante a merecer maior reprimenda. É cediço que basta que uma circunstância judicial seja desfavorável ao réu para que o juiz fique autorizado a fixar a pena-base acima do mínimo legal, conforme disposto na Súmula 23 do TJ/PA. Recurso improvido. Decisão unânime;
(TJPA. 00065802020128140015. Relator Des. Rômulo José Ferreira Nunes. J. 08/05/18; DJ 10/05/18)
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. VIABILIDADE
. FRAÇÃO ESTABELECIDA NO PATAMAR MÍNIMO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA PENA PREVISTO NA SENTENÇA. RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Inviável o acolhimento da tese de ausência ou insuficiência de provas para a condenação ou, ainda, aplicação do princípio "in dubio pro reo", pois a vítima prestou depoimentos coerentes e condizentes com as demais provas dos autos, sendo seus relatos corroborados pelos demais testemunhos, demonstrando o conjunto probatório a prática de ato libidinoso contra menor de 14 anos, subsumindo-se a conduta ao crime de estupro de vulnerável praticado no contexto de violência doméstica.

2. Em crimes contra a dignidade sexual, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, em especial quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.

3. Nos crimes contra a liberdade sexual, a materialidade pode ser provada de variadas maneiras, não somente pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, pois, não raramente, essas agressões podem não deixar vestígios.

4. Considerando que o réu, objetivando satisfazer sua lascívia, praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal, em dias diferentes, nas mesmas condições de lugar e maneira de execução, o reconhecimento da regra do artigo 71 do Código Penal é a medida de rigor. Entretanto, ante a ausência de provas da quantidade de abusos praticados, aplica-se a majoração da pena no mínimo legal de 1/6 (um sexto).

5. A sentença "a quo" foi clara no sentido de determinar que o cumprimento da pena deverá ocorrer com o trânsito em julgado da condenação ou com a confirmação da sentença em segunda instância, não ocorrendo violação, portanto, ao que foi decidido pela Suprema Corte no HC 126.292/SP e ARE 964.246.

6. Recurso da Defesa desprovido. Recurso do Ministério Público parcialmente provido.
(TJDFT. Acórdão n.1089305, 20160310166355APR, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Revisor: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 12/04/2018, Publicado no DJE: 18/04/2018. Pág.: 276/284)

Para melhor entendimento do caso, trago à colação trechos da sentença que apresentam todos os elementos que sustentaram a condenação:
¿
Inicialmente, as Conselheiras Tutelares Benedita da Paz Rodrigues Lima e Lucimar Freire da Silva, compromissadas na forma da lei, afirmaram em juízo que, à época da diligência na residência das vítimas, receberam uma ¿denúncia¿ anônima de que, neste domicílio, três crianças eram abusadas sexualmente pelo padrasto, com conivência da genitora delas.
A equipe do Conselho Tutelar, com o desiderato de apurar a informaç¿o percebida, rumou à casa indicada na not
ícia-crime, localizada na Colônia Enalco, zona rural deste município de Ipixuna do Pará, lá encontrando somente as 03 (três) crianças, que confirmaram que seu padrasto, ora acusado, era contumaz na prática de abusos sexuais contra estas, nos momentos de ausência de sua genitora Sileia dos Santos.
A Psicóloga Stella Machado Cezimbra, também compromissada, contou em juízo ter realizado o atendimento das vítimas no CREAS, após encaminhamento do Conselho Tutelar. Esta profissional também acrescentou informaç¿es consentâneas à acusaç¿o ministerial, reforçando o delineamento ora exposto.
Declinou Stella que, à época do atendimento, as crianças afirmaram que o acusado se aproveitava da ausência da m¿e delas para ¿passar a m¿o¿ nas infantes e, com a mais velha (SUELEM, de 11 - onze - anos de idade à época) teria praticado sexo anal. Contudo, a m¿e, mesmo cientificada, n¿o teria acreditado no relato das crianças.
De outro quadrante, do elenco de vítimas, foram ouvidas, durante a
instruç¿o do processo, SUELEM dos Santos e EVELIN Vitória dos Santos, que apresentaram vers¿es dos fatos destoantes entre si e das demais provas dos autos.
EVELIN Vitória mencionou, em escuta especializada, boas qualidades de sua genitora e do réu, negand
o que este tivesse praticado qualquer ato de abuso em seu desfavor, creditando as informaç¿es fornecidas na fase investigatória a uma orientaç¿o do Conselho Tutelar, que lhe teria oferecido dinheiro.
SUELEM também negou que tivesse sido vítima de abusos pr
aticados pelo acusado. Porém, confirmou que Evelin disse que o réu ¿mexia¿ com ela, passando a m¿o em seu corpo.
Nesta linha de intelecç¿o, é oportuno frisar que o relatório de acompanhamento das vítimas no CREAS (fls. 34-35 dos autos apensos), assinado pe
la psicóloga Stella Cezimbra, também consignou que as vítimas apresentaram vers¿es divergentes no
tocante aos fatos: na primeira oportunidade, na presença da m¿e, as crianças negaram qualquer abuso, ao passo que na segunda, sem o acompanhamento da genitora, as vítimas disseram que sua m¿e, por gostar muito do acusado, teria pedido para que elas nada falassem.
Também restou demonstrado em juízo que a genitora das vítimas e o réu conservam relacionamento, através de visitas semanais no estabelecimento prisional em que este se encontra preso¿.

Tem-se que os crimes contra a dignidade sexual, quase sempre praticados às escondidas, a palavra da vítima ganha especial relevo, mormente quando coerente, sem contradições e em consonância com as demais provas colhidas nos autos, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação as seguintes decisões:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. MOLESTAR ALGUÉM OU PERTURBAR-LHE A TRANQUILIDADE (ART. 65 DECRETO-LEI 3.688/41). ALTERAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CP). FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nos crimes sexuais, a palavra da vítima, tem grande validade como elemento de convicção, desde que coerente com as demais provas dos autos,

o que não ocorre na espécie. 2. Consoante a análise das provas produzidas nos autos, a Corte de origem concluiu que a conduta do réu, "apesar de reprovável, não teve a intensidade necessária para violar ou tolher a liberdade sexual da vítima que teve preservada a incolumidade física e psíquica,ou seja, tudo indica que a conduta do réu não alcançou o grau de lesividade à criança", conforme consignado no parecer técnico elaborado pelo núcleo de psicologia do Tribunal. (...)
(STJ. AgRg no AREsp 1005466/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 01/08/2017)

Não há que se falar, portanto, em insuficiência de provas para sustentar a condenação, pois há, como apresentado, elementos seguros de convicção.
O art. 217-A do Código Penal prevê hipótese de tipo misto alternativo, pois tem como crime de estupro de vulnerável a conduta de ter conjunção carnal ou de praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos.

O ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre a vítima e o agente. No caso, o ora recorrente praticou atos diversos da conjunção carnal, como cópula ectópica, e carícias em regiões íntimas, por diversas vezes nas vítimas, aproveitando-se da ausência da genitora delas, sua companheira, não merecendo qualquer reparo a decisão recorrida.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. VÍTIMA MENOR DE 14 (QUATORZE) ANOS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA RESTABELECER A SENTENÇA PENAL. REEXAME DE PROVAS. DESNECESSIDADE. MATÉRIA RECORRIDA DEVIDAMENTE PREQUESTIONADA.
1. O art. 217-A do Código Penal prevê hipótese de tipo misto alternativo, pois tem como crime de estupro de vulnerável a conduta de ter conjunção carnal ou de praticar outro ato libidinoso com pessoa menor de 14 (quatorze) anos.
2. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, "o ato libidinoso diverso da conjunção carnal, que, ao lado desta, caracteriza o crime de estupro, inclui toda ação atentatória contra o pudor praticada com o propósito lascivo, seja sucedâneo da conjunção carnal ou não, evidenciando-se com o contato físico entre o agente e a vítima durante o apontado ato voluptuoso" (AgRg REsp n. 1.154.806/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA Turma, DJe 21/3/2012). Precedente.
3. No caso concreto, ao agravante foi imputada a conduta consistente em passar a mão na vagina de criança de apenas 7 (sete) anos de idade, para satisfazer a própria lascívia
, situação que não pode ser enquadrada à previsão do art. 215-A do Código Penal, sobretudo porque no ordenamento jurídico penal vigora o princípio da especialidade.
4. Assim, caracterizada a conduta descrita no art. 217-A do Código Penal, impõe-se afastar a desclassificação criminal promovida pelo Tribunal de origem e restabelecer a sentença penal condenatória proferida no primeiro grau de jurisdição, que realizou a adequada tipificação fato delitivo.
5. A análise do recurso especial manejado nos autos não demandou o reexame de provas, mas tão somente a revaloração dos aspectos fáticos expressamente admitidos no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, razão por que não há falar-se em ofensa ao enunciado da Súmula n. 7/STJ.
6. Induvidoso, ainda, o prequestionamento da matéria recorrida, pois o acórdão impugnado discutiu expressamente a possibilidade da desclassificação criminal com esteio nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não incidindo, pois, o óbice da Súmula n. 211/STJ.
7. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no REsp 1856973/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 05/03/2020)

Por todo apresentado, a manutenção da condenação é medida que se impõe, pela ausência de qualquer dúvida a respeito da consumação do delito em questão.

DA DOSIMETRIA

Pleiteia o recorrente a reforma da dosimetria da pena.

Com relação ao crime previsto no Art. 217-A do Código Penal, que prevê como pena cominada a de reclusão de 08 (oito) a 15 (quinze) anos, o MM. Magistrado fixou a pena base em
09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, nos seguintes termos:
Avaliando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tenho que a culpabilidade do réu apresenta reprovabilidade que exacerba o tipo penal, vez que se valeu de condição de padrasto, leia-se, pai afetivo das vítimas, posição esta assumida pelo denunciado na vida das crianças. No entanto, a maior repugnância atribuída à conduta já é retribuída pela causa de aumento de pena do art. 226, II, do CP. Logo, para afastar a incorrência em bis in idem, reservo-me a valorá-la na terceira fase da dosimetria.
Sob o prisma dos antecedentes criminais não há registros passíveis de valoração. Frise-se que, nos autos em que restou preso em flagrante, o acusado foi beneficiado, inadvertidamente, com suspensão condicional do processo, segundo consulta extraída do sistema processual libra.
Não existem nos autos elementos suficientes à aferição da conduta social e da personalidade do acusado.
O motivo do delito se constitui pelo desejo da satisfação da lascívia do acusado, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra a dignidade sexual.
As circunstâncias do crime são desfavoráveis ao agente, uma vez que escolhia empreender em detrimento das vítimas em momentos nos quais estas, subjugadas pela presença do réu como única pessoa adulta, não poderiam se socorrer, objetivando, assim, ocultar a ação e jamais ser flagrado ou descoberto.
Verifico consequências extrapenais, uma vez que, em raz¿o dos abusos, as crianças foram afastadas do convívio materno, sendo, inicialmente, a
brigadas pelo Serviço de Acolhimento Institucional do município de Ipixuna do Pará e, após isso, inseridas num contexto de intensa incerteza familiar, ficando aos cuidados de parentes. As vítimas SUELEM dos Santos e EVELIN Vitória dos Santos e sua genitora relataram em juízo os gravames psicológicos do período, ocasionado pelo desejo de retomada do convívio.
O comportamento das vítimas n¿o contribuiu para a prática delitiva.
À vista dessas circunstâncias analisadas individualmente, sendo que a cada circuns
tância desfavorável afasta-se mais a pena do quantum mínimo cominado , fixo a pena-base em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclus¿o.
N¿o incidem circunstâncias agravantes e atenuantes, de modo que, nesta fase, mantenho a pena em 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclus¿o.
À luz do exposado, n¿o vislumbro a incidência de qualquer causa de diminuiç¿
o. Contudo, mostra-se presente a causa de aumento de pena prevista no inciso II do art. 226 do Código Penal, pelo fato de ser o acusado padrasto das vítimas. Com efeito, esta condiç¿o do réu foi determinante para a consumaç¿o do crime conforme delineado. Portanto, aumento a pena de metade, fixando-a em 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclus¿o.
Em raz¿o da continuidade delitiva, inflijo a regra do art. 71 do Código Penal, que determina a aplicaç¿o das penas de um só dos crimes, se idêntic
as, aumentada, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). No presente caso, a majoraç¿o deve ficar
em metade
, pela fundamentação alhures exposta, por ser esta a medida mais benéfica ao réu, passando a dosar a pena em 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de re
clus¿o.

Nota-se que diante da presença de
02 (duas) circunstâncias judiciais negativas,
no caso,
circunstâncias e consequências,
foi elevada a pena base em
01 (um) ano e 09 (nove) meses acima do mínimo legal
, de forma fundamentada, coerente, razoável e proporcional com as características do caso em concreto, não merecendo reparo.

Ressalvando-se que a pena base nem pode ser fixada no mínimo legal, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas devidamente valoradas, como apresentado. Inclusive existindo a Súmula 23 do Nosso Egrégio Tribunal de Justiça, que assim encontra-se redigida: ¿
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legar (Súmula n. 23, 28a Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, aprovado em 03/08/2016, p. 8-9).

Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. 1) OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2) PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. 3) FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE PELA EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PARÂMETRO DE 1/6 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ? STJ. 4) REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 5) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...)
2. A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal.
2.1. No caso dos autos, as instâncias ordinárias destacaram fundamentação concreta e idônea para a majoração da pena-base, ante a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime, ressaltando as consequências psicológicas e patológicas causadas à vítima, na medida em que uma criança que é submetida a satisfazer as vontades sexuais do seu primo, tem grandes possibilidades de desenvolver desvios de comportamento e caráter.
3. "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, fração que firmou-se em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade" (AgRg no REsp 1757941/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 1º/10/2018).
4. Inexistente qualquer ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ.
5. Não se vislumbra ilegalidade na fixação do regime inicial fechado, uma vez que o recorrente foi condenado a uma pena superior a 8 anos de reclusão (10 anos e 06 meses de reclusão) e
teve a pena-base fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável
. Assim, o regime inicial de cumprimento da pena é o fechado, exatamente conforme disposto no art. 33, § 2º, "a" e § 3º do Código Penal ? CP.
6. Agravo regimental desprovido.
(STJ. AgRg no AREsp 1595292/TO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONDENAÇÃO.
DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 59 DO CP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS (CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
TEMA QUE DEMANDA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
(...)
IV - Não há ilegalidade no decreto condenatório que, analisando o art. 59 do CP, verifica a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo legal (precedentes)
.
V - A pena deve ser fixada com fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento fundamentado (arts. 157, 381 e 387 do CPP, e art. 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima). Ela não pode ser estabelecida acima do mínimo legal com supedâneo em referências vagas e dados não explicitados.
VI - Dessa forma, constata-se que foi fixada a pena-base acima do patamar mínimo, mas com fundamentação concreta e dentro do critério da discricionariedade juridicamente vinculada, baseada na culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Não há, portanto, como proceder a qualquer reparo em sede de habeas corpus.
Habeas Corpus não conhecido. (STJ. HC 317.034/MA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 10/09/2015)

Por fim, pleiteia a defesa que seja aplicada a
continuidade delitiva
na fração de 1/6 (um sexto), ou seja, no mínimo legal cominado

Analisando a decisão impugnada, verifica-se que o MM. Magistrado elevou a pena pela metade, por conta da continuidade delitiva, motivando nos seguintes termos:
¿Por fim, considerando que restou comprovada a pluralidade de condutas da mesma espécie, adequadas tipicamente ao art. 217-A do Código Penal, bem como a similitude de circunstâncias (os delitos eram cometidos sempre que ao acusado se via sozinho com as vítimas, na ausência da genitora destas, e consistiam em atos libidinosos diversos da conjunção carnal, mormente no toque nas partes íntimas das crianças, sem olvidar, evidentemente, do ato de cópula ectópica anal antiga, atestado por meio de laudo pericial ( fls. 17 dos autos apensos) em relação a vítima SUELEM DOS SANTOS, a mais velha dentre as 3 (três) irmãs ofendidas, que contava com 11 (onze) anos à época, tenho que a norma concernente ao concurso de crimes mais adequada é conforme a exordial acusatória, a da continuidade delitiva, expressa no art. 71 do Código Penal.
Assim, malgrado o Ministério Público, em sede de memoriais, tenha se limitado a pugnar pela condenaç¿o do réu como incurso
nas penas do artigo 217-A, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, valho-me, em analogia, do art. 383 do Código de Processo Penal - segundo o qual n¿o está o julgador vinculado à classificaç¿o jurídica sugerida pela acusaç¿o - para reconhecer a in
cidência do art. 71 do Código Penal, nos moldes explanados.
No que tange à fraç¿o a ser utilizada - que pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) -, considerando a quantidade de vítimas - 3 (três) - e que cada uma delas relatou ter sofrido mais de um abuso, considero a prática do número mínimo de infraç¿es passíveis de ocorrência - 6 (seis) -, por ser a medida mais benéfica ao réu.

(...)
Em razão da continuidade delitiva, inflijo a regra do art. 71 do Código Penal, que determina a aplicação das penas de um só dos crimes, se idênticas, aumentada, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). No presente caso, a majoração deve ficar em
metade
, pela fundamentação alhures exposta, por ser esta a medida mais benéfica ao réu, passando a dosar a pena em
21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

A Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações. In casu, tratando-se de no mínimo 6 delitos perpetrados em continuidade delitiva, a elevação da pena pela metade praticada pelo MM. Magistrado encontra-se em sintonia com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não merecendo qualquer reparo.

Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. MODUS OPERANDI. MOTIVAÇÃO CONCRETA PARA A ELEVAÇÃO DA BÁSICA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DO INCREMENTO. REFORMATIO IN PEJUS NÃO EVIDENCIADO.
REDUÇÃO DO QUANTUM DE INCREMENTO PELA CONTINUIDADE DELITIVA
. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
6. A exasperação da pena do crime de maior pena, realizado em continuidade delitiva, será determinada, basicamente, pelo número de infrações penais cometidas, parâmetro este que especificará no caso concreto a fração de aumento, dentro do intervalo legal de 1/6 a 2/3. Nesse diapasão, esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações; 1/2 para 6 infrações e 2/3 para 7 ou mais infrações.
In casu, tratando-se de 5 delitos perpetrados em continuidade delitiva, deve ser reduzido o incremento de uma das penas em 1/3. 7. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim de reduzir a 2 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão, mais 13 dias-multa. (STJ. HC 565.127/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 01/06/2020)
CONCLUSÃO

Diante do exposto
,
não acolho o aditamento das razões recursais, e, não acolhendo as preliminares apresentadas da apelação, CONHEÇO do recurso interposto pela Defesa e NEGO PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA), 19 de Outubro de 2021.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
- Relatora-

.